Tribunal: TJMT
Processo: 1031211-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031211-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), JOAO PABLO SILVESTRE MARINHO OLIVEIRA - CPF: 113.324.393-22 (PACIENTE), primeira vara criminal da comarca de sorriso mato grosso (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), ANDRE SILVA DE SOUSA - CPF: 609.503.693-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame
:
H
abeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
Lei
n.
11.343
/06)
.

II. Questão em discussão
:

A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir
:

1
.
A prisão preventiva exige demonstração concreta do
periculum
libertatis
, nos termos do art. 312, do CPP, o que não se verifica no caso, diante da quantidade
in
expressiva de entorpecentes apreendidos e da ausência de indícios de habitualidade delitiva.

2. O paciente é primário, possui domicílio e ocupação lícita, não havendo elementos que apontem periculosidade concreta, tampouco risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

3.
A quantidade de droga apreendida, embora não seja irrelevante, não configura volume expressivo capaz de, por si só, justificar a segregação cautelar
.

4
.
Ausentes elementos concretos de periculosidade do agente,
pois
é primário, possui
residência fixa e foi encontrado com pequena quantidade, sendo que o corréu confessou a propriedade da maior parte da droga.

5
. As condições pessoais favoráveis, embora não sejam garantidoras de direito à soltura, merecem ser valoradas quando demonstrada a possibilidade de substituição por medidas diversas da prisão
.

IV. Dispositivo e tese
:

Ordem parcialmente concedida, com extensão ao corréu.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando ausentes elementos concretos de periculosidade do agente e a quantidade de droga apreendida não for expressiva, especialmente se favoráveis as condições pessoais
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, 312, 319; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
RHC 224.743/MT (Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
DJe
03/10/
2025;
STJ -
AgRg
no HC: 949309 SP 2024/0368259-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/
2025
;
STJ -
AgRg
no HC 806.550/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 8.4.2024
.

R E L A T Ó R IO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Célio Reis de Oliveira em favor de
JOÃO PABLO SILVESTRE MARINHO OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que nos autos da Ação Penal n. 1013149-69.2025.8.11.0040 homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a segregação em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, ao fundamento da garantia da ordem pública e da instrução processual, conforme decisão que se vê no Id. 313951865.

Em suas razões (Id. 313951862), o impetrante sustenta que o paciente foi preso no dia 03/09/2025, durante operação policial, sendo surpreendido com pequena porção de maconha, adquirida, segundo ele, para consumo pessoal. Ressalta que a droga em maior quantidade estava com o corréu ANDRÉ, que confessou ser o proprietário das substâncias entorpecentes com o fim de comercialização.

Aduz
,
ainda
,
que o paciente é primário, possui residência e emprego fixo, e que não há elementos concretos que vinculem sua conduta ao tráfico de drogas, não tendo sido apreendidos consigo instrumentos típicos do comércio ilícito, como balança de precisão, dinheiro fracionado ou mensagens que comprovem negociações.

Defende que a prisão preventiva não preenche os requisitos do art. 312
,
do CPP, sendo baseada na gravidade abstrata do delito, violando os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da medida cautelar extrema.

Requer
com esses argumentos
, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319
,
do CPP.

Inicial
acompanhada dos documentos de I
d.

313951865
.

Liminar indeferida (Id. 314099043).

Informações prestadas pela autoridade impetrada (Id.
320109861
).

Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, de lavra do d. Procurador Alexandre de Matos Guedes, é pela denegação da ordem (Id.
322415869
).

É o relatório.

Decido
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos,
o
Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva ao reconhecer a presença dos requisitos do art. 312
,
do CPP, com base na prova da materialidade, indícios de autoria, necessidade de garantia da ordem pública e gravidade concreta dos fatos, diante da variedade de drogas apreendidas e da forma de acondicionamento, reputando insuficientes as medidas cautelares diversas
, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Acerca do pedido formulado pelo Ministério Público, o art. 310, do CPP, assim dispõe:

"Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I -
relaxar
a prisão ilegal; ou

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."

No presente caso
, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante
.

Ademais,
a prisão preventiva do flagrado se mostra necessária também para a garantia da ordem pública e da instrução processual penal.

Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública. Importante
ainda mencionar a variedade de drogas encontradas pela Polícia Militar junto aos flagrados e a forma de acondicionamento, que denota a prática de traficância
.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DE COVID-19. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum
libertatis
.

Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o agravante é reincidente específico, possui condenação por
roubo e estava cumprindo pena em regime aberto. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Não demonstrado que o agente pertence ao grupo de risco previsto na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há falar em revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia causada pela Covid-19.

Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC 658.308/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
18/06/2021)”
.

Demais disso, cumpre-me ressaltar que se trata de crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, cujas penas também preenchem o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância com o parecer ministerial, nos termos do art. 312 do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
JOAO PABLO SILVESTRE MARINHO OLIVEIRA e ANDRE SILVA DE SOUSA
em prisão preventiva.

Considerando se tratar de decisão proferida em Plantão Semanal,
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.

(...).

(I
d.

313951865
).

(grifos meus)
.

Prestadas as informações, a autoridade coatora afirmou que permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, inexistindo fato novo apto a modificar o cenário processual, destacando a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, a serem aprofundados na fase de instrução, motivo pelo qual ratificou a decisão que converteu o flagrante em preventiva.

Não obstante o indeferimento da liminar e
o parecer ministerial contrário
,
a análise detalhada em sede de mérito revela que a prisão preventiva do paciente deve ser revista, uma vez que os elementos constantes nos autos evidenciam desproporcionalidade da medida extrema,
estando
ausentes fundamentos concretos que justifiquem sua necessidade.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em exame, do ponto de vista técnico e jurídico-penal,
c
onsiderando a totalidade da droga apreendida —
aproximadamente 20g de cocaína e 80g de maconha
, somadas as porções encontradas com o paciente e com o corréu André — observa-se que, embora não se trate de quantidade irrelevante, também não configura o que a jurisprudência entende por “
grande quantidade
”, expressão usualmente reservada a apreensões muito superiores, como dezenas de porções de cocaína, centenas de gramas ou até quilogramas de entorpecentes
,
especialmente em casos que justificam a exasperação de pena ou a negativa da minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

Assim, o volume apreendido não revela, por si só, gravidade concreta ou risco à ordem pública capaz de justificar a segregação cautelar
.

Soma-se a isso o fato que o

paciente não possui antecedentes criminais, apresenta residência e
emprego
fixo, e foi surpreendido com apenas uma trouxa de maconha, alegando destiná-la a consumo próprio.

De outro lado, conforme relatado pelos próprios policiais, a maior quantidade e variedade de entorpecentes foram encontradas exclusivamente com o corréu André, o qual, além de também ser primário e de bons antecedentes, confessou a traficância
de forma informal
e assumiu a propriedade integral da droga. Inclusive, o paciente declarou ter adquirido o entorpecente com o corréu, o que afasta, ao menos por ora, indícios concretos de associação entre ambos para o tráfico.

É certo que esses fatores não são requisitos objetivos para a concessão da liberdade provisória, mas, em uma análise de mérito, devem ser ponderados na análise da necessidade da prisão preventiva, em observância ao princípio da proporcionalidade

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tem orientado pela
proporcionalidade
na aplicação da prisão preventiva, especialmente em casos de tráfico sem violência e com quantidades não expressivas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NÃO EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Apesar da reincidência específica, a manutenção da prisão preventiva se mostra desproporcional, tratando-se de delito que não envolve violência ou grave ameaça, ante a não expressiva quantidade de drogas apreendidas, mostra-se suficiente a substituição por medidas cautelares penais diversas da prisão.
Precedentes.2. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC 806.550/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 8.4.2024,
DJe
11.4.2024). (grifos meus).

Em precedente ainda mais recente, o STJ reafirmou esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE.
QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SU
FICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum
libertatis
. 2. No caso, embora no decreto prisional o Juízo de primeiro grau aborde ter sido
apreendida grande quantidade de drogas
, tal fundamento não condiz com a realidade dos autos, tendo em vista a apreensão de
10 porções de maconha com peso de 92,3g (noventa e dois gramas e três decigramas),
9 pinos de cocaína com peso de 62,5g (sessenta e dois gramas e cinco decigramas);

1 pedra de crack com 52,3g (cinquenta e dois gramas e três decigramas); e 5 porções de crack, pesando 87,9g (oitenta e sete gramas e nove decigramas), quantidade que não pode ser considerada expressiva a ponto de sustentar, por si só, a necessidade da segregação
, mormente porque não aventado o risco de reiteração delitiva . Precedente. 3. O
caso, portanto, recomenda a conjugação da liberdade do agravado com medidas cautelares alternativas, que se mostram necessárias e suficientes para a preservação da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Agravo desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC: 949309 SP 2024/0368259-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/
2025
).
(grifos meus).

Note-se que nos precedentes citados, mesmo com quantidades
substancialmente superiores
e
variedade de drogas
apreendidas, o STJ tem analisado com rigor a proporcionalidade da medida. No
AgRg
no HC 806.550/SP
foram apreendidas
193,30 gramas
distribuídas em
259 porções de crack, 99 porções de cocaína, 84 porções de maconha e 17 porções de haxixe
e no
AgRg
no HC 949.309/SP foram apreendidas
294,9 gramas
distribuídas em
10 porções de maconha (92,3g), 9 pinos de cocaína (62,5g), 1 pedra de crack (52,3g) e 5 porções de crack (87,9g)
- todas
significativamente superior
aos
100
g
do presente caso.

Ademais, no precedente

HC 806.550/SP
havia
reincidência específica
ou elementos mais robustos de habitualidade criminosa, ao contrário da
situação
aqui presente, demonstrando que mesmo em situações objetivamente mais gravosas, as Cortes Superiores têm privilegiado medidas cautelares alternativas quando ausentes elementos concretos de periculosidade atual do agente
.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
RHC 224.743/MT (Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
DJe
03/10/
2025
), reformou acórdão desta Câmara em caso análogo, ao concluir que a ausência de fundamentação concreta quanto à periculosidade do agente, aliada às condições pessoais favoráveis e à inexistência de risco de fuga ou de interferência na instrução, impõe a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, sob pena de configurar indevida antecipação de pena.

Diante desse quadro, não se verifica, até o momento, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o
periculum
libertatis
, nem elementos individualizados que demonstrem a periculosidade concreta do paciente

ou risco à ordem pública.

Tal conclusão se estende também ao corréu
ANDR
É
SILVA DE SOUSA
,
tendo em vista que ambos são tecnicamente primários, possuem domicílio certo, sem indícios de reiteração criminosa ou qualquer outro fator que evidencie necessidade extrema de segregação cautelar. Ressalte-se, ainda, que mesmo em
caso de eventual condenação, diante das circunstâncias pessoais favoráveis, não seria plausível a fixação de regime inicial fechado.

Repiso
,
as condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.

Com efeito,
dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

§ 6o. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Entendo, portanto, que no caso em tela a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o Juiz deve sempre que possível optar pelas menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

O Direito Penal, enquanto instrumento de contenção e não de exclusão, deve agir com prudência, especialmente quando os elementos dos autos apontam para uma conduta episódica e desvinculada de reiterado envolvimento criminoso.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade deste para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão
(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Por todo o exposto, em dissonância com parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
João
Pablo Silvestre Marinho Oliveira
, com extensão de efeitos
ao

corréu
André Silva de Sousa
, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (artigo319,doCPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução e propiciar eventual aplicação da lei penal:

I) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas na origem, para informar e justificar suas atividades;

II) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

III) Recolhimento domiciliar no período noturno (22h às 6h) e nos dias de folga;

COMUNIQUE-SE
o Juízo de origem para fins de expedição do
Alvará de Soltura
, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente
e corréu André
estiver
em
presos
por outro
s
motivo
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025